Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717517-02.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURORA TRANSCARGAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP APELADO: MARIA MADALENA SOUZA BATISTA DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: AURORA TRANSCARGAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Registre-se que o documento juntado ao ID 69738344 não se confunde com comprovante de recolhimento de preparo, já que ele havia sido juntado anteriormente (ID 68047765 e 68047766) e se refere ao pagamento das custas processuais complementares. Na oportunidade, manifeste-se a ré/apelante sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé, veiculado por sua adversária no bojo das contrarrazões. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora